Tribunal: TJBA
Processo: 8018259-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018259-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTA MARIA DE FARIAS DUMAS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA DE FARIAS DUMAS

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora na petição inicial da ação indenizatória. O agravante alegou ausência de condições financeiras para arcar com os encargos processuais, tendo apresentado documentação comprobatória de sua hipossuficiência.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil, e da documentação apresentada nos autos.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura o direito à assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).
4. O Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, estabelece que a pessoa natural pode obter a gratuidade mediante simples declaração, cuja veracidade é presumida, salvo prova em sentido contrário.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza relativa da presunção de hipossuficiência, permitindo ao magistrado exigir comprovação complementar, desde que com base em elementos concretos dos autos.
6. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte agravante demonstram compatibilidade com a alegação de insuficiência econômica, não havendo elementos que justifiquem o indeferimento do pedido.
7. A exigência de miserabilidade absoluta é incompatível com os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural deve observar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo possível o seu indeferimento apenas mediante a presença de elementos concretos que a infirmem. 2. Não se exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência do requerente ou de sua família."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018259-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ROBERTA MARIA DE FARIAS DUMAS e CARMEN LUCIA LACERDA DE FARIAS
e como agravado
ALLIANZ SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça